Tribunal: STF
Processo: RE 81288
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
- Causa de alçada. Descabimento do recurso extraordinário em razão do valor dado à causa na petição inicial. Ausência das ressalvas que afastam o veto regimental à admissibilidade do apelo derradeiro. Recurso extraordinário não conhecido.